Tribunal: STF
Processo: ADI 5511
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta buscando ver declarada a inconstitucionalidade da expressão “ou do promotor de justiça” contida no § 1º, bem assim da integralidade do § 2º do art. 257 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, de 7 de janeiro de 2014, publicado pela Portaria Geral n. 206, de 9 de dezembro de 2013, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a partir dos quais exigido que se reconheça firma de promotores de justiça para averbar termo de reconhecimento de paternidade celebrado perante o Ministério Público. Eis o teor das disposições: 



    Art. 257. [...] 



    § 1º O instrumento particular de reconhecimento de paternidade ou o termo firmado perante o órgão do Ministério Público será averbado após o reconhecimento da firma do genitor ou do promotor de justiça, independentemente de autorização judicial. 



    § 2º Na hipótese do parágrafo anterior, será dispensado o reconhecimento de firma de promotor de justiça do Distrito Federal, desde que este mantenha cartão de assinatura atualizado nos ofícios de registro civil.



    O proponente aponta ofensa à confiabilidade e à presunção de veracidade dos documentos públicos (CF, art. 19, II).



    Quanto ao risco, ressalta a anulação de termos de reconhecimento de paternidade regularmente firmados e a criação de ônus desnecessário para o funcionamento do Ministério Público. 



    Requer, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos das normas questionadas. Postula, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    Em 11 de março de 2019, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, julgou prejudicada a ação por perda superveniente do objeto, tendo em vista a edição do Provimento Geral da Corregedoria n. 17, de 3 de abril de 2017, que alterou substancialmente os dispositivos impugnados.



    Dessa decisão o requerente interpôs o presente agravo interno (petição/STF n. 19.093/2019). Segundo aduz, nada obstante tenham sido suprimidas dos §§ 1º e 2º do art. 257 as redações atacadas, ambas foram reproduzidas nos §§ 3º e 4º, acrescidos pelo referido normativo nos seguintes termos:



    Art. 257. [...] 



    [...]



    § 3º O termo de reconhecimento de paternidade firmado perante o órgão do Ministério Público será averbado após o reconhecimento de firma do promotor de justiça. 



    § 4º Na hipótese do parágrafo anterior, será dispensado o reconhecimento de firma de promotor de justiça do Distrito Federal desde que este mantenha cartão de assinatura atualizado nos ofícios de registro civil. 



    Pede, por conseguinte, o aditamento da inicial, de modo a incluir tais dispositivos no objeto da ação.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), mediante a petição/STF n. 69.694/2021, encaminha as informações prestadas pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Destaca que a determinação de se reconhecer firma de promotores de justiça para a averbação termo de reconhecimento de paternidade celebrado perante o Ministério Público é prática estabelecida no Provimento Geral da Corregedoria pela Portaria GC n. 90, de 29 de dezembro de 2008, com a finalidade de evitar fraudes e garantir a segurança dos atos. Segundo argumenta, com o advento da tecnologia, tornou-se mais frequente o uso de ofícios assinados e certificados eletronicamente, a dispensar a necessidade de reconhecimento de firma. Sublinha, entretanto, que a exigência deve ser mantida em documentos físicos cuja autenticidade não possa ser aferida de outra maneira.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão ao agravante.



    Na decisão impugnada, adotou-se, em síntese, o fundamento de que a modificação das normas atacadas teria resultado no acolhimento da pretensão veiculada na inicial. Transcrevo trecho do pronunciamento que bem elucida a questão: 



    [...] 



    Cumpre observar, desde logo, que sobreveio ao ajuizamento da presente ação direta a edição do Provimento GC nº 17/2017, que introduziu modificação substancial no conteúdo material das regras ora impugnadas, como se vê do texto normativo, atualmente em vigor, inscrito nos §§ 1º e 2º do art. 257 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro (Portaria GC nº 206/2013), que assim dispõem : 



    “§ 1º O instrumento particular de reconhecimento de paternidade será averbado após o reconhecimento da firma do genitor, independentemente de autorização judicial.



    § 2º O reconhecimento de firma previsto no parágrafo anterior será dispensado quando a assinatura for lançada na presença do oficial de registro, seu substituto ou escrevente autorizado, que certificará essa circunstância.” (grifei) 



    Constata-se, portanto, que a inovação introduzida pelo Provimento GC nº 17/2017 culminou por acolher a pretensão de ordem jurídica manifestada, nesta causa, pelo Procurador-Geral da República. 



    [...] 



    A situação ora em análise, presentes os fundamentos que venho de expor, permite concluir, em suma, que a ocorrência, na espécie, de fato juridicamente relevante autoriza reconhecer a integral prejudicialidade desta ação direta.



    [...] 



    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicada a presente ação direta, por perda superveniente de seu objeto.  



    Todavia, entendo que a questão constitucional controvertida – necessidade de se reconhecer firma de promotores de justiça para a averbação de termo de reconhecimento de paternidade celebrado perante o Ministério Público – permanece no ordenamento jurídico, considerado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 257 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, acrescidos pelo Provimento GC n. 17/2017. 



    Subsistindo interesse processual, é caso de proferir juízo de retratação, a fim de imprimir sequência à ação e examinar o mérito.



    3. Do exposto, reconsidero a decisão agravada para determinar o prosseguimento desta ação direta de inconstitucionalidade. Defiro o pedido de aditamento, de modo a serem incluídos no objeto os §§ 3º e 4º do art. 257 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, de 7 de janeiro de 2014, publicado pela Portaria Geral n. 206, da citada Corregedoria, de 9 de dezembro de 2013, acrescidos pelo Provimento Geral da Corregedoria n. 17/2017.



    Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 12 da Lei n. 9.868/1999.



    4. Publique-se. 



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente